Tribunal: TJES
Processo: 0023726-06.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023726-06.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO
APELADO: ZILDA DAS VIRGENS PEREIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023726-06.2016.8.08.0014

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO

ADVOGADO

: RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO - OAB ES22058-A

RECORRIDO

: ZILDA DAS VIRGENS PEREIRA

E OUTRO

ADVOGADO

: ONILDO BARBOSA SALES - OAB ES16314

MAGISTRADO

: LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO em face da r. sentença que extinguiu a ação indenizatória proposta pelo mesmo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial caracterizada pela falta de interesse processual (adequação), a teor do disposto no art. 330, III, CPC.

O juízo de origem concluiu que o Autor manifestou única pretensão de condenação em danos morais decorrentes de multas de trânsito lavradas em seu desfavor de maneira equivocada sem, contudo, requerer a própria anulação dos lançamentos, o que torna inviável o processamento da demanda.

Nas razões recursais, o Apelante alegou, em síntese, que: (i) se trata de ação de reparação por danos morais por fraude no “Formulário de indicação de condutor infrator”; (ii) a fraude ocasionou a suspensão do seu direito de dirigir, imprescindível à subsistência da sua família, uma vez que atua como motorista de aplicativo e de caminhão; (iii) buscou a anulação das infrações pela via administrativa, sem sucesso; (iv) não há óbice legal que impeça a manifestação de pretensão de danos morais como pedido único, independente. Nesses termos, requereu o provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença e julgado procedente o pedido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 126-verso (ID 2338311).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023726-06.2016.8.08.0014

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO

ADVOGADO

: RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO - OAB ES22058-A

RECORRIDO

: ZILDA DAS VIRGENS PEREIRA

E OUTRO

ADVOGADO

: ONILDO BARBOSA SALES - OAB ES16314

MAGISTRADO

: LINDEMBERG JOSÉ NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

A questão controvertida diz respeito à pretensão de condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais suportados em decorrência de fraude no preenchimento do “Formulário de indicação de condutor infrator” relativo a multas de trânsito, o que culminou com a suspensão do direito de dirigir do Autor.

Na r. sentença, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, caracterizada pela falta de interesse de agir-adequação, tendo em vista a inviabilidade de formulação de única pretensão indenizatória, sem a prévia anulação dos autos de infração de trânsito.

Irresignado, o Demandante interpôs Apelação Cível, visando ao afastamento da carência de ação e, no mérito, a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Senão vejamos.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL.

O juízo sentenciante reconheceu a carência de ação pela falta de interesse de agir na modalidade adequação.

Para tanto, afirmou que o Autor manifestou única pretensão de condenação em danos morais decorrentes de multas de trânsito lavradas em seu desfavor de maneira supostamente fraudulenta sem, contudo, requerer a própria anulação dos lançamentos, o que tornaria inviável o processamento da demanda.

Todavia, o fundamento não deve prosperar.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.
2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a pertinência objetiva da demanda restou abstratamente demonstrada na inicial, o que se mostra suficiente para afastar a preliminar da demanda.

O Autor afirmou o interesse processual de percepção de indenização por danos morais suportados pela suposta fraude imputada aos Requeridos, demonstrando o interesse necessário ao processamento da demanda.

Na verdade, a questão afeta ao efetivo direito de recebimento da indenização e a constatação de fraude alegada na inicial remetem-se ao mérito da demanda, não guardando relação com a condição da ação mencionada no recurso.

Nesse contexto, não deve prevalecer o reconhecimento da falta de interesse de agir expresso na r. sentença, de modo que, afastada a carência de ação e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, na forma preconizada no art. 1.013, §3º, do CPC/15.

2. MÉRITO DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O Demandante pretende a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em razão da aposição fraudulenta do seu nome em formulário de indicação de condutor infrator.

De todo modo, não vejo como acolher a pretensão.

Como cediço, em regra a identificação da responsabilidade civil depende da demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante

2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu
, a partir da ponderação das provas que compõem os autos,
não há como responsabilizar os Requeridos pelo fato imputado na inicial e, nessa linha, pelos danos alegados pelo Autor, dada a ausência de prova do direito afirmado na demanda.

Na verdade, algumas circunstâncias evidenciam a impossibilidade de acolhimento da pretensão inicial.

Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta o Autor, a assinatura aposta no formulário de indicação do condutor, fls. 22 do processo físico (ID 2338287), se assemelha (e muito) às assinaturas apostas pelo mesmo nos documentos anexados junto à inicial (ex. CNH, fls. 14, procuração, fls. 16; declaração de hipossuficiência, fls. 17) o que, a princípio, desnatura a alegada fraude.

Além disso, outra circunstância relevante há que ser considerada. O procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, com a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório, concluiu pela manutenção da penalidade, conforme fls. 85 e seguintes do processo físico (ID 2338299). Assim, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade dos lançamentos.

Por fim, importante mencionar que a suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor do Autor levou em conta não apenas as infrações discutidas nos autos, mas também outras infrações praticadas pelo mesmo, a teor do que consta na Notificação de Instauração de Procedimento às fls. 19 do processo físico.

Logo, ainda que fosse reconhecida eventual irregularidade nos lançamentos questionados pelo Demandante, mesmo assim não seria suficiente ao acolhimento da pretensão, porque a suspensão do direito de dirigir foi aplicada com a cumulação de infrações diversas, alheias ao presente processo e não impugnadas pelo Autor.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação,
para afastar a carência de ação e, no mérito,
julgar improcedente a pretensão.

Diante do resultado, mantenho os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador
Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023726-06.2016.8.08.0014

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO

ADVOGADO

: RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO - OAB ES22058-A

RECORRIDO

: ZILDA DAS VIRGENS PEREIRA

E OUTRO

ADVOGADO

: ONILDO BARBOSA SALES - OAB ES16314

MAGISTRADO

: LINDEMBERG JOSÉ NUNES

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO DA CAUSA. MULTA DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA.

1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, I, do CPC. Precedente do STJ.

3. Não há como acolher a pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais quando ausente prova da fraude alegada e, ainda, considerando outras circunstâncias relevantes que reforçam a improcedência do pedido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.